Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1023377-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela IEMAT – Instituição Educacional Matogrossense em face do Acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Processo no 8023000-43.2019.811.0001, que tem como interessada a acadêmica Gabrielle Mocker da Silva Campos.
A Reclamante não se conforma com o acórdão da Turma Recursal Reclamada, que confirmou a sentença proferida pelo Juiz do 5o Juizado Especial de Cuiabá, na qual foi declarada a abusividade da cobrança do excesso de semestralidade sobre a parcela financiada pelo Programa Governamental de Financiamento Estudantil – FIES.
A Instituição de Ensino pretende a cassação do Acórdão objurgado, com o escopo de que seja reconhecida a diferença de semestralidade existente, tanto em relação ao teto de financiamento estabelecido pelo FNDE/FIES, quanto no que toca à parte não financiada, respeitando-se o Contrato de Prestação de Serviços e seus Aditivos.
Afirma que, apesar de a acadêmica de Medicina Gabrielle Mocker da Silva Campos ter obtido financiamento estudantil em 75%, deve quitar os 25% não financiados pelo FIES e, ainda, pagar o valor que excede ao limite máximo imposto pelo FNDE.
Subsidiariamente, requer a exclusão dos danos morais, tomando-se como paradigma a decisão proferida no Processo no 1002524-03.2019.811.0002. Primeiro, porque a simples discussão de cláusula contratual não enseja ofensa à honra da aluna e, segundo, porque o nome da acadêmica não foi negativado em órgãos de maus pagadores.
A Reclamante requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo para impedir o imediato cumprimento do acórdão objurgado, pois, segundo o seu ponto de vista, está em dissonância com os precedentes deste Sodalício.
Redargui que é exigível a diferença de semestralidade, haja vista que o teto implementado pelo FIES, no importe de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) no 2o Semestre/2015, e de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para o 1.o e 2.o Semestres/2016, foram insuficientes para quitar as despesas na prestação dos serviços, de maneira que é absolutamente correta a cobrança do valor remanescente dos meses de junho a dezembro/2016, no importe de R$ 8.659,50 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos próprios da acadêmica.
A despeito disso, em caráter prejudicial, a Reclamante pugnou pelo sobrestamento desta ação em virtude da existência da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT, Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM, a qual tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.
Oportunizada ao recolhimento das custas, a Reclamante comprovou a determinação no ID 71113460.
Eis o que merece registro. Decido.
Sem embargo ao pedido liminar para agregar efeito suspensivo ao Acórdão proferido no Processo no 8023000-43.2019.811.0001, há óbice intransponível para o seu acolhimento. E isso se deve à ordem judicial (tutela de urgência) proferida na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT.
Como bem lançado pela Reclamante, a matéria discutida neste feito (micro-lide) é objeto de discussão na Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina em face da Reclamante, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário (macro-lide).
Com efeito, segundo exegese do Tema 60, afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 2.a Seção do STJ no REsp 1.110.549/RS, “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Na Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, o Centro Acadêmico de Medicina pede, dentre outras coisas, a suspensão imediata da “diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2017.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;”.
No mérito da Ação Coletiva, os pedidos concernem à:
“(d.1) declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios do estudante conforme consta do contrato celebrado entre o aluno e o FIES;
d.2) Compelir a Requerida a apresentar semestralmente a planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de semestralidade, bem como a política de descontos que se utilizada para cada estudante, nos termos do que estabelece o artigo 1o, §3o da Lei no 9.879/1990, fazendo com que tais documentos sejam parte integrante do contrato celebrado entre a instituição e o aluno;
d.3) Ainda, a condenação da Requerida a ressarcir em dobro os estudantes que realizaram os pagamentos indevidos nos termos do artigo 42, §2o do CDC, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença;
d.4) Condenar a Requerida por danos morais coletivos diante do descumprimento injustificado das normas do FIES, pela cobrança abusiva e por todo o transtorno causado a vida acadêmica dos estudantes que tiveram suas rotinas acadêmicas prejudicadas pela conduta da Requerida no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); (sem destaques no original)
A tutela de urgência foi, parcialmente, deferida na Ação Coletiva, nos seguintes termos:
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por conseguinte, suspendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído.
Por conseguinte, determino que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido.
Fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar”. (sem destaques no original)
No caso concreto, a sentença, confirmada pelo Acórdão atacado, considerou abusiva a cobrança do excesso de valor da semestralidade da Faculdade de Medicina para o período letivo de junho a dezembro/2016, e condenou a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais.
Da simples leitura tutela de urgência deferida na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, a Juíza a quo suspendeu as cobranças de valores excedentes e determinou que a Reclamante rematricule os alunos de Medicina nos próximos semestres.
É de clareza solar que a decisão acima comentada corrobora o acórdão objurgado, o que, por si só, afasta a plausibilidade à pretensa suspensão dos efeitos do aresto discutido nesta reclamação constitucional.
Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Suspendo o trâmite desta Reclamação até que seja resolvido, em definitivo, o assunto pertinente à exigibilidade, ou não, da diferença de semestralidade/mensalidade dos alunos de Medicina beneficiados com o Programa Estudantil FIES com o julgamento de mérito da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora